Tribunal: TJSP
Processo: 1034053-64.2019.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
– A matéria referente à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, bem como a extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada, é idêntica à

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
– A matéria referente à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, bem como a extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada, é idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading case ARE n. 748.371/MT, Tema n. 660/STF, no qual se assentou a natureza infraconstitucional da questão.
– Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à sistemática de recursos repetitivos - impugnação por recurso próprio.
Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000995998
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1034053-64.2019.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, sendo Agravante(s)
Prefeitura Municipal de São Paulo e Agravado(s) Companhia do Metropolitano de São
Paulo - Metrô
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1034053-64.2019.8.26.0053/50001 -Voto no 50.207
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 50.207
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.o
1034053-64.2019.8.26.0053/50001 SÃO PAULO
AGRAVANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
AGRAVADO: COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO – METRÔ
AGRAVO
INTERNO.
Decisão
monocrática
que
negou
seguimento ao recurso extraordinário.
A matéria referente à violação dos princípios do contraditório e
da ampla defesa, quando o julgamento da causa depender de
prévia
análise
da
adequada
aplicação
das
normas
infraconstitucionais, bem como a extensão do entendimento ao
princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada, é
idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading case ARE n.
748.371/MT, Tema n. 660/STF, no qual se assentou a natureza
infraconstitucional da questão.
Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à
sistemática de recursos repetitivos - impugnação por recurso
próprio.
Agravo desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto (fls. 01/07 50001) contra
decisão que negou seguimento (CPC, art. 1.030, inciso I, 'a' c.c. art. 1035,
§8o) a recurso extraordinário em razão da ausência de repercussão geral e
por reconhecida identidade de matéria com orientação firmada pela
Suprema Corte em julgado sob a técnica dos recursos repetitivos, nos
autos do ARE n. 748.371/MT, Tema 660/STF, e o inadmitiu quanto às
demais questões.
Alegou a parte agravante, em síntese, que, em primeiro grau, o
pedido de imunidade tributária recíproca formulado pela agravada foi
julgado improcedente, por não ter cumprido os requisitos necessários.
Sustentou que o v. acórdão incorreu em violação artigos 5o,
inciso LV, 150, inciso VI, alínea “a” e 173, §2o, da Constituição Federal, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1034053-64.2019.8.26.0053/50001 -Voto no 50.207
3
reformar a sentença de improcedência, alterando a distribuição do ônus
probatório, sem que fosse concedida oportunidade de produzir prova,
considerada indispensável em segunda instância, ao Município agravante.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, parcela da decisão agravada fez-se em cumprimento
ao art. 1.030, inciso I, alínea 'b', do Código de Processo Civil, cujo
fragmento apresenta o seguinte teor, verbis:
No que diz respeito à questão referente à suposta violação aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa
julgada e do devido processo legal, o STF considerou inexistente a
repercussão geral em decisão proferida no Agravo em Recurso
Extraordinário no 748.371/MT, Tema 660/STF com a seguinte
tese:
A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla
defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem
natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da
ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado
no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
A matéria aqui tratada, referente à questão da violação dos
princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da
causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas
infraconstitucionais, bem como a extensão do entendimento ao princípio
do devido processo legal e aos limites da coisa julgada
e aquela
examinada pela Suprema Corte na sistemática dos recursos repetitivos
nos autos do n. ARE n. 748.371/MT, correspondente ao Tema 660,
oportunidade em que não restou reconhecida repercussão geral da
matéria:
Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à
suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1034053-64.2019.8.26.0053/50001 -Voto no 50.207
4
dos limites da coisa julgada e do devido processo legal.
Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada
aplicação
das
normas
infraconstitucionais.
Rejeição
da
repercussão geral.
Constata-se que a decisão da Eg. Turma Julgadora é soberana
em razão da ausência de repercussão geral, conforme entendimento da
Suprema Corte, razão pela qual ao recurso foi negado seguimento, a teor
do artigo 1.030, inciso I, alínea 'a', c.c. art. 1035, § 8o, do Código de
Processo Civil, nada havendo que se modificar, portanto, nesta sede.
Inexistente erro na subsunção do caso concreto à sistemática
dos recursos repetitivos, fica mantida a decisão.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo do
presente recurso, deixa-se de infligir à agravante a multa prevista no
artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo interno.
Anoto a existência de recursos contra as decisões que
inadmitiram os recursos especial e extraordinário, cuja competência para
apreciação são das Cortes Superiores (fls. 540/551 e 553/573) consoante
art. 1.042, §§ 4o e 7o do CPC.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)